Tribunal: TJES
Processo: 0005556-58.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requisição de Bem Particular
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005556-58.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALCEYR PETIM e outros
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A apelante, com fulcro no art. 1.240 do Código Civil, pretendia a usucapião de imóvel situado no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

2.
Prova pericial atestou que o bem usucapiendo é de propriedade do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

3
.
É amplamente sabido que é vedada a usucapião de bem público (CRFB, art. 183, § 3º e art. 191, parágrafo único; Súmula 340 do e. STF; CC, art. 102).

4.
“
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
” (Súmula n. 619 do c. STJ).

5
.
“
A possibilidade de usucapião de domínio útil restringe-se aos bens sob regime de
aforamento
, a ação deve ser proposta
em face do particular enfiteuta
, e o reconhecimento da prescrição aquisitiva se dá entre particulares, não atingindo o domínio direto do Ente público”

(TJES, Apelação Cível n. 011090034098, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2022, p. 24/06/2022).

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
VALCEYR PETIM
e
MARIA DO CARMO LUIZ LEAL PETIM

contra a r. sentença de fls. 136-138, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
por eles ajuizada, por entender que está demonstrado que o bem é de propriedade do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em suas razões de fls. 139-143, aduz a parte apelante que a r. sentença merece ser reformada, pois faz jus à usucapião do domínio útil de bem público, posto que comprovou que exerce, há mais de 25 (vinte e cinco) anos, a posse de boa-fé do imóvel, ao qual conferiu função social, utilizando-o para a moradia da família, sem oposição de qualquer interessado.

Contrarrazões às fls. 144-151.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 4527731).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
:
0005556-58.2017.8.08.0011

APELANTES: VALCEYR PETIM E MARIA DO CARMO LUIZ LEAL PETIM.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
VALCEYR PETIM
e
MARIA DO CARMO LUIZ LEAL PETIM

contra a r. sentença de fls. 136-138, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a
Ação de Usucapião
por eles ajuizada, por entender que está demonstrado que o bem é de propriedade do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em suas razões de fls. 139-143, aduz a parte apelante que a r. sentença merece ser reformada, pois faz jus à usucapião do domínio útil de bem público, posto que comprovou que exerce, há mais de 25 (vinte e cinco) anos, a posse de boa-fé do imóvel, ao qual conferiu função social, utilizando-o para a moradia da família, sem oposição de qualquer interessado.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que os apelante, com fulcro no art. 1.238 do Código Civil
1
, pretendiam a usucapião de imóvel situado no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, descrito à fl. 05.

Manifestou-se o apelado no sentido de que a área objeto da ação é de sua propriedade, sendo impossível juridicamente o pedido (fls. 62/79).

A fim de esclarecer a questão, foi produzida
prova pericial
(fls. 107-126)
, que resultou na seguinte conclusão:

“[..] o objeto da perícia é um terreno de 94,54 m2 contendo benfeitoria, composta por 02 pavimentos, localizado na Rua Arotildes Maria da Conceição, n2 05, bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim - ES, confrontando pela frente com a Rua Arotildes Maria da Conceição, fundos com Valdivino Antonio de Souza, lado direito com Sebastião Raimundo, lado esquerdo com Célia Maria Barbosa Costa.

[...]

De acordo com análise dos documentos dispostos nos autos e mediante vistoria no local, bem como da análise do PDM (Plano Diretor Municipal) do Município de Cachoeiro de Itapemirim, o imóvel objeto desta perícia localizado na Rua Arotildes Maria da Conceição, no bairro Aeroporto;
está classificado como Zoneamento ZR 01 - Zona Residencial 01, e é de propriedade do município de Cachoeiro de Itapemirim - ES.

À vista disso, não paira dúvidas acerca de que área usucapienda é de propriedade do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Nesse ponto, é amplamente sabido que a Constituição da República veda a usucapião de bens públicos. Vejamos:

Art. 183. [...] § 3º
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
.

Art. 191. [...] Parágrafo único.
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
.

Na mesma linha, é a Súmula 340 do e. Supremo Tribunal Federal, editada no longínquo ano de 1963, segundo a qual “
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

A referida Súmula faz menção ao Código Civil de 1916, mas o Código Civil em vigor traz disposição semelhante:

Art. 102.
Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Sendo assim, a pretensão da apelante não merece prosperar, pois manifestamente pretende a usucapião de bem público.

Para além disso, sequer é possível reconhecer a posse dos apelantes, dado que “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
” (Súmula n. 619 do c. STJ).

Friso, por fim, quanto à tese da usucapião de domínio útil, que “
A possibilidade de usucapião de domínio útil restringe-se aos bens sob regime de
aforamento
, a ação deve ser proposta
em face do particular enfiteuta
, e o reconhecimento da prescrição aquisitiva se dá entre particulares, não atingindo o domínio direto do Ente público”

(TJES, Apelação Cível n. 011090034098, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2022, p. 24/06/2022).

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE provimento.

Em atenção ao art. 85, §§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos pela apelante em favor do patrono do apelado para 11 (onze por cento) do valor da causa. Contudo, por serem os apelantes beneficiários da gratuidade da justiça, mantenho a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.
2

É como voto.

-----------

1
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis

2

Art. 98.
[...]
§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.